Tribunal: TJDFT
Processo: 0712419-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712419-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ROLANDO ENRIQUE PROSKE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juiz da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0711239-53.2021.8.07.0001, ajuizada por ROLANDO ENRIQUE PROSKE, deferiu pedido de tutela de urgência, para determinar à ré que, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 20.000,00, autorize e custeie, no prazo de 05 dias, o medicamento prescrito pelo médico assistente. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a falta dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Afirma que o medicamento pleiteado é excluído da cobertura do contrato e não previsto no rol da ANS. Aduz que o dever de prestação de serviço de saúde de forma integral é apenas e tão somente do Estado, que as seguradoras privadas se regem pelo princípio da contratualidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o agravado pretende que o seu plano de saúde lhe forneça medicamento nos termos prescritos pelo médico assistente. Necessário observar que, no caso em análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes está acobertada pelo manto do Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, § 2o, do CDC), e nos termos da Súmula n. 469 do Superior Tribunal de Justiça "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. É certo que as seguradoras podem estabelecer cláusulas limitativas referentes à extensão do objeto contratado. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de ser abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário. Desta feita, nos casos em que há previsão de cobertura para a doença, por consequência deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INDICAÇÃO DE USO DA MEDICAÇÃO PELA EQUIPE MÉDICA. DEVER DE COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para o reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off-label). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1629160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1813476/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. 1. O art. 12 da Lei n. 9.656/1998, norma especial que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, elenca um rol mínimo de exigências a serem atendidas pela operadora de plano ou seguro de saúde, dentre as quais se destaca a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente. 2. Se o medicamento pleiteado foi prescrito pelo médico que assiste o paciente, não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-lo, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura. 3. O STJ e o TJDFT entendem ser abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde qualquer tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1327932, 07488022120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA. ESCOLHA DA MELHOR TERAPÊUTICA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. 1. Não se justifica a recusa de autorização para o tratamento se o consumidor padece de doença grave para a qual há previsão de cobertura. 2. Comprovada a necessidade e a urgência de tratamento médico, deve-se determinar o fornecimento de medicação constante de relatório clínico ao paciente. 3. O médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico. 4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1325833, 07058766220208070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA COBERTURA DE TRATAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. CONDUTA ABUSIVA. AUSÊNCIA REGISTRO ANVISA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando à agravante que autorize e custeie a medicação prescrita pelo médico, sob pena de multa. 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A alegação de não constar o tratamento no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão do paciente, mormente porque aludido rol é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário do serviço. 4. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que cabe exclusivamente ao médico que acompanha o paciente a indicação do tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de restar configurada conduta abusiva. 5. Para esta Corte o fato de não haver registro do medicamento junto à ANVISA não é suficiente para proibir o seu consumo, haja vista a existência de situações excepcionais que autorizam a sua utilização. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1325438, 07500476720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, ainda, o perigo de dano na demora da efetivação da medida, pois, tratando-se de tratamento médico, presumível o agravamento do estado de saúde do paciente beneficiário. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no processo originário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora